Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705807-96.2021.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAIANNE KELLY ANDRADE VERAS, RIANA GOMES SERAPIAO AGRAVADO: VALDOMIRO PINTO DE MELLO DESPACHO Em face da interposição de agravo interno (Id. 52927238), intime-se o agravado para, caso queira, se manifestar no prazo de quinze dias, nos termos do art. 81, § 1°, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito